Tribunal: TJDFT
Processo: 0754469-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0754469-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA MEIRE ARAUJO DE SA AGRAVADO: LUIZ SERGIO SOUTO CORREA, ALEXIA DE ARAUJO ALMEIDA, L &amp; S - COMERCIO DE MOVEIS E DECORACAO EIRELI DESPACHO Intimem-se os agravados, Luiz Sergio Souto Correa; Alexia De Araujo Almeida e L &amp; S - Comércio de Móveis e Decoração Eireli, para apresentar contrarrazões ao agravo, no prazo legal. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator